Tribunal: CARF
Processo: 13819.901507/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901507/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.845 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF ERRO NÃO COMPROVADO.
Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, fundamentada em
DCTF alegadamente equivocada, quando o contribuinte deixa de apresentar
elementos capazes de comprovar o erro cometido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 104-001.007,
proferido pela 9a TURMA DA DRJ04 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório 087891229, de 04/07/2014,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901507/2014-13
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

fl. (221), que não reconheceu o crédito pleiteado pelo contribuinte, da
seguinte forma:

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alega, em resumo:
Após receber o referido despacho, esta Manifestante verificou suas
declarações fiscais, de sorte que reconhece o motivo pelo qual não foi
possível à Receita Federal homologar tal compensação: O crédito tem
origem em pagamento indevido ou a maior, cuja DCTF original(n. recibo
38.16.08.36.08-27) transmitida em 07/05/2008 jamais foi retificada
visando demonstrar inexistência do valor de R$ 549.407,19(quinhentos e
quarenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e dezenove centavos) a
pagar a título de Imposto de Renda -Ano Calendário Base-2007.
Isto posto, diante de erro de fato, a Manifestante protocolou Pedido de
Retificação Administrativa de DCTF na Receita Federal de São Bernardo
do Campo, conforme anexo, a qual entende, uma vez recebida
substituindo integralmente a original, será suficiente para nova análise da
referida compensação e homologação da mesma.
(...)
Em meados de março de 2008 o Coordenador Contábil da Manifestante
não havia terminado a conciliação de contas contábeis, todavia,
consciente de que em caso de IRPJ a pagar, deveria ter estes quitados até
31/03/2008, promoveu o pagamento de R$ 549.407,19(quinhentos e
quarenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e dezenove centavos) em
31/03/2008 no Código de Receita 2430, baseado em uma prévia de
apuração da DIPJ.
(...)
Ocorre que durante os 03(três) meses que se seguiram até 26/06/2008,
quando efetivamente foi enviada a DIPJ 2008(DOC 02), verificou-se
erros na prévia de apuração da declaração, entre eles a falta de
conciliação de contas contábeis, a falta de indicação de algumas das
estimativas pagas em 2007, o que resultou no saldo negativo de R$
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

4.741,43(quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três
centavos) conforme memórias de cálculo.
A prévia de DIPJ que resultou nos R$ 549.407,19(quinhentos e quarenta
e nove mil, quatrocentos e sete reais e dezenove centavos) foi sobreposta
pelas memórias de cálculos(DOC 03) que resultaram na entrega da DIPJ
2008 em 26/06/2008.
(...)
A DIPJ 2008 efetivamente foi entregue somente em 26/06/2008 com
todas as informações corretas, não sendo em nenhum momento alvo de
retificação por parte desta contribuinte, nem mesmo de notificação por
parte da Receita Federal do Brasil, pelo qual se concluí que a mesma se
encontra devidamente homologada.
Desta sorte, inconteste o saldo negativo da DIPJ 2008, tem-se como certo
que baseado em uma prévia, o tributo indevido foi recolhido, o que é não
é o mesmo que dizer que "indevidamente foi promovido o recolhimento
do tributo".
A homologação da DIPJ 2008 original com saldo negativo de IR é prova
inequívoca de recolhimento indevido ou a maior de R$ 549.407,19
recolhido no Código de Receita 2430 no mesmo ano.
Ademais, a comprovação do saldo negativo que espelha a DIPJ 2008 está
devidamente compatível com a escrituração fiscal e contábil da
impugnante. Com efeito, sua contabilidade regular é prova suficiente
para elidir a materialidade do crédito tributário pretendido pela Secretaria
da Refeita Federal do Brasil.
O contribuinte não só promoveu o recolhimento do Tributo por que pela
prévia acreditava deve-lo, mas por que tinha plena consciência que se
uma vez finalizada a DIPJ2008 se verificasse pagamento indevido ou a
maior, tal valor poderia ser compensado, o que por direito ocorreu
posteriormente.
(...)
Sendo constatado que não houve entrega de DIPJ2008 original ou
retificadora que pudesse justificar tal débito no valor de R$ 549.407,19,
configurado está o erro de fato, estendido ainda a não retificação da
DCTF após verificação de inexistência da dívida. Como por diversas
vezes já decidido nas esferas administrativas federais e judiciais, diante
de tantas obrigações acessórias a que se presta o contribuinte, a de se
reconhecer a retificação da declaração quando verificado o erro de fato.
(...)
Diante destas assertivas, foi solicitado administrativamente a retificação
da DCTF, a qual recebida deverá ser suficiente a comprovação de
existência de crédito e consequentemente homologação da compensação
alvo desta autuação.
Por fim, pede:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

Diante do quanto exposto, requer-se respeitosamente que esta autoridade
se digne: a)Receber a retificação da DCTF original n. recibo
38.16.08.36.08-27.
b)Uma vez analisada a DCTF retificadora, constatar erro de fato vez que
inexistente débito de R$ 549.407,19(quinhentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e sete reais e dezenove centavos) a pagar a título de Imposto
de Renda -Ano Calendário Base-2007.
c) Reconhecer o crédito de R$ 549.407,19(quinhentos e quarenta e nove
mil, quatrocentos e sete reais e dezenove centavos) a pagar a título de
Imposto de Renda -Ano Calendário Base-2007.
Em sessão de 18 de setembro de 2020, a 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 04, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTO INDEVIDO. RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
DCTF
Não sendo mais possível retificar a DCTF original, por ter decorrido o
prazo de 5 anos previsto na legislação, não há como reconhecer crédito
que seria decorrente de pagamento que foi utilizado integralmente para
quitar débito informado nesta DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que não foi confirmado o
crédito informado pela Recorrente em razão de ter sido alocada a débito confessado em DCTF:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

A recorrente alega que, apesar de ter protocolado pedido de retificação de DCTF,
este pedido restou indeferido pela autoridade julgadora, mediante a prolação do Despacho
Decisório DRF/SBC/SECAT n° 238, por uma questão meramente formal.
Conforme depreende-se da conclusão alcançada pelo referido despacho decisório
no 238, a DRF absteve-se de adentrar na materialidade do crédito/pagamento a maior efetuado
pela Manifestante, atendo-se tão somente ao fato de que o prazo para retificação da DCTF
supostamente já teria se findado em dezembro de 2013.
De outra sorte, a documentação acostada aos autos deixa claro que o direito
creditório sempre existiu, tendo havido apenas um mero erro formal no preenchimento da DCTF
original.
A Delegacia de origem não homologou a compensação, uma vez que a DCTF não
tinha sido retificada.
Ocorre que à época discutia-se a possibilidade ou não de retificação da DCTF
após a entrega da PER/Dcomp ou até após o despacho decisório, de modo que não havia garantia
de que a DCTF poderia ser retificada pela Recorrente.
Nesse sentido, somente após a edição do o Parecer Normativo Cosit n. 2/15, é que
surge um cenário de maior segurança, uma vez que este estabelece que é possível a retificação da
DCTF depois da transmissão do Per/Dcomp e da ciência do despacho decisório, conforme pode
ser observado na ementa abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o
do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto,
da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha
o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de
DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo
do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação
seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a
se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto
de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.Retificada a DCTF e sendo
intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de
revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa
de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.Dispositivos
Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts.
73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento
de obrigações acessórias é amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por
esta e. Turma.
Contudo, não tendo sido retificada a DCTF, é ônus da Recorrente demonstrar tal
equívoco. Analisando os documentos apresentados com a Manifestação de Inconformidade, a
DRJ indicou que DIPJ/2008 que consta nos sistemas da RFB não é a mesma cuja cópia o
contribuinte anexou à impugnação:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente não impugnou a informação ou
justificou a alegada divergência, não se desincumbindo minimamente do ônus de demonstrar o
seu direito creditório.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901507/2014-13

Fl. 290
DF CARF MF
Original